Tribunal: TJMT
Processo: 1023663-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023663-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (AGRAVANTE), ADELAINE CASTELO CLIMACO DE CAMPOS - CPF: 928.242.421-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. AUTONOMIA MUNICIPAL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO TEMA N. 1.217/STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, para determinar a alteração da certidão de dívida ativa (CDA), impondo a Taxa Selic como limite para atualização monetária e juros de mora em execução fiscal municipal. Também condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o benefício econômico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, na ausência de decisão definitiva do STF sobre o Tema n. 1.217, é juridicamente cabível a imposição da Taxa Selic como índice único de atualização e juros de mora em detrimento de encargos previstos em legislação municipal própria.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema n. 1.062/STF reconhece a competência legislativa dos estados e do DF para fixar encargos fiscais, mas não abrange os municípios.

4. O Tema n. 1.217/STF, ainda pendente de julgamento, discute justamente a possibilidade de os municípios estabelecerem índices próprios de correção e juros em patamar superior ao fixado pela União.

5. A Constituição Federal assegura autonomia normativa aos municípios para legislar sobre interesse local e instituir tributos próprios (CRF/1988, art. 30, I e III).
6. Na ausência de pronunciamento vinculante do STF, a legislação municipal que adota IPCA e juros de 1% ao mês não pode ser afastada automaticamente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e rejeitar a objeção de pré-executividade.

Tese de julgamento:
“1. A limitação automática de encargos fiscais à Taxa Selic não se impõe aos municípios enquanto pendente o julgamento do Tema n. 1.217/STF.
2. Deve-se resguardar a autonomia legislativa municipal em matéria tributária, nos termos do art. 30, I e III, da CRF/1988.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 22, I; 24, I; 30, I e III; CTN, art. 161, §1
o
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE n. 1.216.078/SP, Tema n. 1.062, j. 30.08.2019; STF, RE n. 1.346.152/SP, Tema n. 1.217 (pendente); TJ/MT, NU
1014902-84.2025.8.11.0000, Relator Des. Márcio Vidal, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade, apresentada pela Recorrida, nos autos da Execução Fiscal n. 1018173-37.2021.8.11.0002, determinando a modificação da Certidão de Dívida Ativa, a fim de que fosse observada a Taxa Selic como critério de limitação para a correção monetária e os juros moratórios, bem como o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico auferido.

O Agravante sustenta que a decisão atacada afronta a autonomia constitucional dos Municípios, notadamente no que se refere à competência para legislar sobre matéria tributária, conforme previsto no artigo 30, incisos I e III, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Assevera que os encargos legais cobrados foram fixados nos moldes estabelecidos pela legislação local (Código Tributário Municipal – Lei Complementar n. 1.178/1991), que adota o IPCA como índice de correção, além de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês.

Afirma que a aplicação da Taxa Selic é indevida, uma vez que não existe imposição legal que a torne obrigatória para os entes municipais.

Alega que a decisão recorrida contraria os artigos 161, §1
o
, do CTN, 1
o
, da Lei n. 8.383/1991, 22, IV, 30, III, 146, III, “b” e 5
o
, XXII, da CRFB, bem como ignora o reconhecimento da repercussão geral do Tema n. 1.217/STF, que trata da possibilidade de os municípios fixarem índices próprios de atualização e juros de mora sobre seus créditos tributários.

Defende a inadmissibilidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista o princípio da causalidade.

Requer, ao final, a concessão do pedido de efeito suspensivo ao Recurso, invocando precedente proferido por este Tribunal no Agravo de Instrumento n. 1013052-92.2025.8.11.0000. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo, para que seja afastada a imposição da Taxa Selic e restabelecendo-se os encargos previstos na legislação municipal.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido (id. 300692373, págs. 01/04).

A parte Recorrida apresentou contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada pelo Recorrente e, no final, pugna pelo desprovimento (id. 302417367, págs. 01/08).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,

o Município de Várzea Grande insurge-se contra a decisão que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade, apresentada pela Recorrida, nos autos da Execução Fiscal n. 1018173-37.2021.8.11.0002, determinando a modificação da Certidão de Dívida Ativa, a fim de que fosse observada a Taxa Selic como critério de limitação para a correção monetária e os juros moratórios, bem como o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico auferido.

Colhe-se dos autos de origem que o Município de Várzea Grande propôs a Ação de Execução Fiscal, contra Adelaine Castelo Climaco, visando ao recebimento do crédito tributário, referente a IPTU, no valor de R$ 29.636,67 (vinte e nove mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos).

Citada por edital e, em razão do seu não comparecimento, foi nomeada a Defensoria Pública Estadual como Curador Especial.

A Devedora/Agravada apresentou Exceção de Pré-executividade, defendendo a nulidade da citação editalícia, bem assim que o débito fosse atualizado pela SELIC.

O Julgador singular acolheu parcialmente a Objeção de Pré-executividade, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade para, determinar a adequação da CDA que ampara a presente execução fiscal, devendo observar a Taxa Selic como limitação dos juros de mora e correção monetária.

CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da causa (CPC, artigo 85, § 3o, inciso I).” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Várzea Grande interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 1.062, da repercussão geral (ARE 1.216.078/SP), fixou a seguinte tese:

“Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”

Entrementes, denota-se do referido julgamento que se restringe à atuação legislativa dos Estados-membros e do Distrito Federal, não abrangendo expressamente os Municípios, cuja situação jurídica específica ainda se encontra pendente de definição pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE n. 1.346.152/SP, submetido ao rito da repercussão geral, sob o Tema n. 1.217, no qual se discute a “
possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários, em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins
”.

É de se reconhecer, portanto, que a controvérsia constitucional acerca da autonomia dos entes municipais para estabelecer encargos fiscais em patamar superior à Taxa SELIC ainda não foi definitivamente solucionada pela Suprema Corte, não havendo determinação expressa quanto à suspensão nacional dos processos em curso que versem sobre a matéria, tampouco atribuição de efeito vinculante ao caso concreto.

Nesse contexto, considerando que o artigo 30, incisos I e III, da Constituição da República Federativa do Brasil, assegura aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e para instituir e arrecadar os tributos de sua competência, mostra-se juridicamente inadequado restringir, de forma automática, o exercício dessa competência legislativa sem que haja pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal a respeito.

O artigo 161, §1
o
, do Código Tributário Nacional, de fato, dispõe que, na ausência de disposição legal específica, os juros de mora incidentes sobre créditos tributários devem ser calculados à razão de 1% ao mês, o que reforça a premissa de que a competência legislativa para dispor sobre encargos legais é deferida, em primeiro plano, ao ente tributante.

Ademais, a Lei Complementar Municipal n. 1.178/1991 (Código Tributário do Município de Várzea Grande), ao estabelecer o IPCA como índice de correção monetária e juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, encontra-se em perfeita consonância com as normas gerais do sistema tributário nacional, não extrapolando os limites da competência municipal.

Diante desse cenário, ante a ausência de decisão definitiva pela Suprema Corte acerca da matéria, tenho que as instâncias ordinárias devem adotar postura prudente, a fim de resguardar a autonomia legislativa municipal e evitar prolação de decisão em descompasso com o entendimento que vier a ser firmado em sede da repercussão geral.

Por tais fundamentos, impõe-se o provimento do Recurso, como forma de resguardar a autonomia normativa do ente municipal, até que sobrevenha pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal sobre a controvérsia estabelecida no Tema n. 1.217, da repercussão geral.

Corroborando entendimento, perfilho um aresto recente desta Câmara sobre a matéria:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. AUTONOMIA MUNICIPAL. TEMA 1.217/STF. PENDÊNCIA DE DEFINIÇÃO VINCULANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1007122-58.2023.8.11.0002, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, para determinar a adequação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) aos limites da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da pendência de julgamento do Tema 1.217 pelo Supremo Tribunal Federal, é possível impor aos Municípios a limitação dos encargos moratórios à Taxa Selic, em prejuízo da legislação municipal vigente que prevê índices próprios de correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada no Tema n. 1.062/STF reconhece que os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre encargos fiscais, desde que não ultrapassem os percentuais fixados pela União, mas não trata expressamente da competência dos Municípios.

4. O Tema 1.217/STF, ainda pendente de julgamento, discute precisamente a possibilidade de os Municípios estabelecerem índices superiores aos fixados pela União, o que recomenda prudência na imposição judicial de limitação automática à Taxa Selic.

5. A autonomia municipal, garantida pela CF/1988, art. 30, I e III, deve ser preservada enquanto não houver definição definitiva em sede de repercussão geral, sobretudo diante da ausência de norma legal nacional que imponha uniformidade obrigatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A limitação dos encargos moratórios à Taxa Selic não se impõe automaticamente aos Municípios, na ausência de pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.217 da repercussão geral.

2. A autonomia legislativa municipal deve ser resguardada pelas instâncias ordinárias até decisão final do STF sobre o Tema n. 1.217 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, VI; 24, I; 30, I e III; CTN, art. 161, § 1o; EC n. 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 442, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 14.04.2010; STF, ARE 1.216.078/SP, Tema 1062, j. 30.08.2019; STF, Tema 1.217, RE n. 1.346.152/SP (pendente de julgamento). (N.U 1014902-84.2025.8.11.0000, Relator Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025).” (Sic). (Destaquei).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Várzea Grande, para reformar a decisão agravada e, consequentemente, rejeitar a Objeção de Pré-executividade, apresentada pela Recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025